Tribunal: STF
Processo: Rcl 48091
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, ao negar provimento a agravo de instrumento em recurso de revista (Autos nº 0000644- 04.2017.5.05.0641), manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. 



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. Em 16.08.2021, deferi a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000644-04.2017.5.05.0641), até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. Após reiteração do ofício eletrônico, a Secretaria Judiciária certificou que não foram recebidas as informações solicitadas no documento (doc. 20).



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    7. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    8. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.



    9. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    10. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    11.  Em recente julgamento na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação. 



    12. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    13. No caso em análise, a decisão reclamada faz alusão genérica à (i) ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) à existência de culpa in vigilando. Não obstante, em melhor exame das decisões que foram mantidas pelo ato reclamado, verifica-se que a responsabilidade subsidiária imputada à reclamante não se pautou apenas na ausência do dever de fiscalizar, com base na premissa da inversão do ônus da prova - situação que representaria violação aos paradigmas invocados. O acórdão regional demonstra que a reclamante tinha ciência do descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviço, mas, ainda assim, prorrogou o contrato de terceirização. Transcrevo o trecho pertinente do julgado:



    “O contrato de trabalho firmado entre Autora e a 1ª Reclamada se perfez de 20/05/2013 até 19/05/2016. A análise cuidadosa dos documentos colacionados à contestação revela apenas uma fiscalização formal do contrato. Em que pese tenha havido a aplicação de multas à 1ª reclamada pelo descumprimento de inúmeras obrigações - como fornecimento de EPI's, blusão e o oferecimento de garantia -, os documentos de ID dab4efd e 0d66824 atestam pela prorrogação do contrato entre as reclamadas, em que pese a recorrente tivesse conhecimento dos descumprimentos contratuais por parte da 1ª reclamada. O contrato tinha vigência de 24 meses, conforme se depreende da análise da ID. C7dd6db. Iniciando-se em maio de 2013, finalizaria-se em maio de 2015. Contudo, os documentos referidos comprovam a prorrogação do contrato até 17/09/2016. Assim sendo, em que pese o conhecimento dos reiterados descumprimentos contratuais, a INB prorrogou o contrato firmado com a primeira reclamada, motivo pelo qual fica patenteada sua culpa in vigilando. Apesar da comprovada aplicação de multas, o recorrente apresentou comportamento contraditório, tendo em vista que a aplicação das sanções por descumprimento contratual não se compatibiliza com a prorrogação deste mesmo contrato. E que não se fale na rescisão contratual, formalizada pelo documento de ID. 7D8de16, posto que se deu tardiamente e só foi efetivada em 22/04/2016, após a prorrogação do contrato. O documento de ID. 1Ab19a4 demonstra que os descumprimentos contratuais por parte da 1ª reclamada vinham ocorrendo desde de 2013 e que, apesar disso, o contrato foi prorrogado para além de seu termo final estipulado inicialmente (maio de 2015) para 09/2016. Assim sendo, é possível perceber que a rescisão contratual veio de forma tardia, 3 anos após o início do inadimplemento contratual.“



    14. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. Nesse cenário, em que “não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados” (Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator